Tribunal: TJDFT
Processo: 0702209-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702209-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO AUDITIVO VIDA NOVA LTDA - ME AGRAVADO: CLEBER EVANGELISTA DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão, em execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de nova consulta de bens passíveis de penhora por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário. Em suma, o recorrente alega que a última tentativa de penhora ocorreu há mais de dois anos e que a renovação da medida é indispensável à satisfação de seu crédito. Postula, portanto, a reforma da decisão agravada. Não há pedido de liminar. Preparo recolhido (ID. 68097741). Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)